Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para dizerem sobre os cálculos judiciais ID: 31754189 (PEDRO PARENTE PAES e VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO). Diga ainda o exequente quanto ao depósito judicial efetuado pelo DF (ID: 33034700 - M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS / honorários contratuais de TEREZINHA LUIZA BRAGA). Brasília, 6 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador